Tribunal: TJSP
Processo: 1001924-10.2024.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Ação Regressiva – Seguradora - Atropelamento de animal em rodovia - Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço Público – Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes a ele, ainda que por falha no serviço – Segurança dos usuários/consumidores – Dano material que deve ser

Ementa:
Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Ação Regressiva – Seguradora - Atropelamento de animal em rodovia - Responsabilidade civil do Concessionário de Serviço Público – Ocorrência, haja vista que é delegatária do serviço público deve responder objetivamente pelos riscos inerentes a ele, ainda que por falha no serviço – Segurança dos usuários/consumidores – Dano material que deve ser indenizado – Inteligência do disposto nos arts. 186, 187 e 927, do CC/02 c.c. art. 37, §6, da CF/88 – Precedentes do STF – Pleito de abatimento do prêmio do seguro do valor indenizatório não acolhido – Sentença mantida – Recurso não provido.